Tribunal: TJSP
Processo: 0034445-65.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO; art. 1.030, II, do CPC – Professor da rede Estadual – Pretensão à aposentadoria integral – Autor portador de doença grave, causadora de alienação mental, aferida por prova pericial – Inexistência de violação ao Tema 524/STF – Sentença de improcedência reformada – Recurso de apelação provido, sendo desnecessária a readequação do acórdão.